Tribunal: TCU
Processo: 002.807/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6222/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.807/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique dos Santos Tavares (XXX.805.657-XX); Ianick Souto Martins (XXX.852.377-XX); Ilana Esquenazi Najman (XXX.566.707-XX); Juliana de Brito Rangel (XXX.013.007-XX); Rodrigo Otavio Oliveira de Freitas (XXX.862.477-XX); Rubens Pelagio de Jesus (XXX.491.167-XX); Tatiana Fonseca Alvarenga (XXX.221.987-XX); Veronica Armaroli Rocha (XXX.226.687-XX); Vivian Cristina Gama Souza Lima (XXX.650.557-XX); Wagner Monteiro de Souza (XXX.353.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.